Tribunal: TJSP
Processo: 2166218-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE DEVE SER COMBATIDA POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS – DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO